Tribunal: TJBA
Processo: 8101574-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101574-43.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A e outros Advogado(s): CHARLES ANTONIO TROGE MAZUTTI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. VIA ADMINISTRATIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a constitucionalidade da cobrança do DIFAL com base na LC nº 190/2022, após a observância da anterioridade nonagesimal, com base nas ADIs 7066, 7070 e 7078 do STF, rejeitando pedido de suspensão em razão do Tema 1.266/STF. O Embargante alega omissão quanto à análise da anterioridade anual, à via adequada para restituição/compensação dos valores pagos indevidamente no primeiro trimestre de 2022 e à fixação do índice de correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à necessidade de observância da anterioridade anual na cobrança do DIFAL após a LC nº 190/2022; (ii) estabelecer se é necessário delimitar, no acórdão, a via própria para restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente; e (iii) determinar se há omissão quanto à fixação do índice de atualização monetária dos valores a serem restituídos ou compensados. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são tempestivos e cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, mas apenas em parte merecem acolhimento. A questão relativa à anterioridade anual foi devidamente analisada no acórdão embargado, que concluiu que a LC nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas regulamentou normas gerais, razão pela qual apenas a anterioridade nonagesimal é exigível. O acórdão se fundamenta nas ADIs 7066, 7070 e 7078, julgadas pelo STF com eficácia erga omnes e efeito vinculante, afastando a necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1.266/STF. A alegação de omissão quanto à via adequada para a restituição ou compensação dos valores pagos indevidamente entre 05/01/2022 e 04/04/2022 merece acolhimento, para esclarecer que tal direito deve ser exercido na via administrativa perante a Fazenda Pública Estadual, em consonância com as Súmulas 269 e 271 do STF. Há também omissão quanto à fixação do índice de atualização monetária. Conforme entendimento do STF (Tema 810) e do STJ (Temas 905 e 983), aplica-se, na repetição do indébito tributário, o mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para a cobrança de seus créditos. No Estado da Bahia, a Lei Estadual nº 3.956/1981 prevê a utilização da Taxa Selic, que deve ser aplicada de forma exclusiva para atualização dos valores. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: A LC nº 190/2022 não institui novo tributo nem majora tributo existente, razão pela qual está sujeita apenas à anterioridade nonagesimal. A restituição ou compensação de valores de ICMS DIFAL pagos indevidamente entre 05/01/2022 e 04/04/2022 deve ser requerida na via administrativa, conforme jurisprudência consolidada e a natureza declaratória do mandado de segurança. A atualização monetária e os juros incidentes sobre a restituição de indébitos tributários estaduais devem observar a Taxa Selic. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, I e III, “a”; 150, III, “b” e “c”; 155, § 2º, XII. CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º. Lei Estadual/BA nº 3.956/1981, art. 102. Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs 7066, 7070 e 7078, Plenário, j. 24.02.2022. STF, Tema 810. STJ, Tema 905. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101574-43.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator